Tribunal: TJBA
Processo: 0012606-33.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012606-33.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMILIANO MATOS COSTA FILHO Advogado(s): CAROLINE SIQUEIRA LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDOS PERICIAIS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM PERÍODO PRETÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação acidentária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte autora apenas para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário no período de 26/07/2008 a 12/06/2017, afastando o reconhecimento de incapacidade permanente psiquiátrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente apta a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; e (ii) estabelecer se a cessação administrativa do auxílio-doença acidentário em 12/06/2017 foi indevida, diante da existência de tutela antecipada anteriormente deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. 4. O laudo pericial judicial produzido em 2009 apontou incapacidade associada predominantemente a quadro psiquiátrico, sem afirmar de forma categórica o nexo causal ocupacional, além de reconhecer a possibilidade de reabilitação quanto às patologias ortopédicas. 5. A perícia judicial realizada em 2024 concluiu pela inexistência de transtorno psiquiátrico ativo e pela ausência de incapacidade laboral no momento da avaliação, demonstrando a reversibilidade do quadro anteriormente diagnosticado. 6. A divergência entre os laudos evidencia que a incapacidade constatada em momento pretérito não possuía caráter irreversível, afastando o requisito da permanência exigido para a concessão de aposentadoria por incapacidade definitiva. 7. O laudo pericial constitui elemento probatório central nas ações que versam sobre benefícios por incapacidade, inexistindo nos autos prova robusta capaz de infirmar suas conclusões. 8. Embora o auxílio-doença estivesse sendo pago em razão de tutela antecipada concedida em 2009, a perícia judicial complementar produzida na instrução processual concluiu que não havia incapacidade laboral psiquiátrica à época da cessação administrativa em 2017, validando, ainda que tardiamente, a interrupção do benefício. 9. Mostra-se adequado apenas o restabelecimento apenas do auxílio por incapacidade temporária acidentário no período anterior à cessação administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e definitiva, insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. 2. A existência de laudo pericial judicial posterior que afasta a incapacidade laboral demonstra a reversibilidade do quadro clínico e impede o reconhecimento de incapacidade permanente. 3. O laudo pericial judicial constitui elemento probatório central nas ações de benefício por incapacidade, prevalecendo na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479. Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8024852-51.2024.8.05.0080, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, publ. 08.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0012606-33.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante EMILIANO MATOS COSTA FILHO e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02